Tribunal: TJSP
Processo: 2103211-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE DA CARACTERIZAÇÃO DA MORA CONFORME ENTENDIMENTO DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA DESTA E. CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento improvido.